Tribunal: TCU
Processo: 022.788/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4838/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, ACORDAM em deferir o pedido de prorrogação de prazo de 30 dias juntado à peça 54 e restituir os autos à unidade técnica para que analise o cumprimento das determinações do Acórdão 8956/2020-TCU-Segunda Câmara , em especial o item 9.6.4 do decisum . 1. Processo TC- Processo 022.788/2019-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Cesar Silva de Melo (XXX.305.167-XX); Cezar Romero da Costa (XXX.391.698-XX); Dion de Assis Tavora (XXX.320.397-XX); Francisco Severino de Franca (XXX.180.848-XX); Getulio Miranda Silva (XXX.401.067-XX); Januario Sawczuk (XXX.234.357-XX); Jorge Luiz Alves de Souza (XXX.185.729-XX); Jose Barbosa da Mota (XXX.080.493-XX); Josias Campos de Oliveira (XXX.896.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.